Tribunal: TJBA
Processo: 8004017-48.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004017-48.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ DA GLORIA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE CONGÊNITA. TEMA 916/STF (RE 765.320/MG): EFEITOS RESTRITOS AOS SALÁRIOS E AO FGTS SEM MULTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. AFASTAMENTO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS COM TERÇO E HORAS EXTRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Município de
Antonio
Cardoso/BA contra sentença que, em ação de cobrança de verbas rescisórias ajuizada por
ex-contratado
temporário que exerceu a função de porteiro de setembro de 2018 a dezembro de 2020, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento de 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais com terço constitucional, FGTS e duas horas extras diárias. O Município sustentou a legalidade da contratação temporária, a inaplicabilidade de verbas celetistas e a necessidade de reforma integral.

II. Questão em discussão

Definir os efeitos jurídicos da contratação temporária municipal realizada sem qualquer processo seletivo, para função de natureza permanente, mediante três contratos consecutivos, à luz dos Temas 916 e 551 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

A contratação padece de nulidade congênita, porquanto o servidor jamais se submeteu a concurso público ou processo seletivo simplificado, a função de porteiro corresponde a necessidade permanente da Administração e o vínculo perdurou por mais de dois anos mediante três contratos consecutivos, em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal e com o art. 3º, caput, da própria Lei Municipal nº 003/2009, que exigia processo seletivo simplificado para a hipótese de contratação invocada pelo Município.

Tratando-se de nulidade originária, e não de desvirtuamento superveniente de contrato inicialmente válido, incide o Tema 916/STF, que restringe os efeitos jurídicos da contratação nula aos salários do período trabalhado e ao FGTS, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sem multa rescisória. Afasta-se a aplicação do Tema 551/STF , cujo pressuposto é a existência de contrato inicialmente válido desvirtuado por renovações sucessivas, hipótese não configurada.

As condenações em 13º salário, férias com terço constitucional e horas extras extrapolam os limites dos efeitos reconhecidos pelo Tema 916/STF, impondo-se o seu afastamento.

IV. Dispositivo e
T
ese

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
a)
afastar a condenação em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e horas extras com reflexos, por incidência do Tema 916/STF;
b)
manter a condenação ao pagamento do FGTS relativo ao período de 03/09/2018 a 30/12/2020, sem a multa rescisória de 40%, na forma do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; e
c)
determinar que a atualização monetária observe correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
. Apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Município, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Tese:
A contratação temporária sem processo seletivo, para função permanente e mediante vínculos consecutivos, é nula desde a origem, incidindo o Tema 916/STF, com efeitos restritos aos salários do período e ao FGTS sem multa rescisória.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990,
arts
. 18, § 1º, e 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 3º, e art. 98, § 3º; Lei Municipal nº 003/2009 de Antônio Cardoso/BA,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência: STF, Temas 916 e 551.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004017-48.2022.8.05.0230, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO e como apelada LUIZ DA GLORIA DA PAIXAO.

ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)